Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-89.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME - CNPJ: 14.909.377/0001-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, DR FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA - CPF: 044.068.263-00 (LITISCONSORTES), SANDRO LUIZ GALLINA - CPF: 419.244.522-00 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMINIDADE FOI INDEFERIDA A PETICAO INICIAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança:

1000297-89.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME

Impetrado(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/ JOAO DE DEUS GOMES DE HOLANDA/ SANDRO LUIZ GALLINA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 10 DA LEI 12.016/09.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AUTO GUINCHO TREVO LTDA – ME contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS, que nos autos do processo n.
1008171-02.2021.8.11.0004
, em cumprimento a decisão proferida por essa Turma Recursal que determinou a restituição de bens apreendidos em favor de João de Deus Gomes de Holanda e Sandro Luiz Gallina, independentemente do pagamento dos custos de pátio.

2.
Insurge a Impetrante pela determinação de que os proprietários dos veículos sejam compelidos ao pagamento dos custos do pátio, o que supostamente não restou observado pela autoridade coatora.

3.
Ocorre que o Impetrante busca alcançar através da via estrita do mandado de segurança direito que, em tese, deveria buscar pela via ordinária seja contra os proprietários dos veículos ou a União.

4.
Diante da ausência dos requisitos legais o indeferimento da inicial é medida impositiva.

5. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AUTO GUINCHO TREVO LTDA – ME contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS, que nos autos do processo n. 1008171-02.2021.8.11.0004, em cumprimento a decisão proferida por essa Turma Recursal que determinou a restituição de bens apreendidos em favor de João de Deus Gomes de Holanda e Sandro Luiz Gallina, independentemente do pagamento dos custos de pátio.

A liminar foi deferida, consoante decisão proferida no ID no 128330188.

A autoridade não prestou as informações.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público ao ID n. 139170198.

É o relatório.

VOTO:

Colendos Pares;

Em primeira análise, esse Relator já havia decidido por indeferir a petição inicial, conforme se infere da decisão de ID n. 125487158.

Ocorre que, em decisão proferida ao ID n. 126240163 acabei anulando a decisão que indeferiu a inicial e me declarei impedido.

Novamente, ao ID n. 128330188 revi meu posicionamento e acabei por declarar nula a decisão que me declarei impedido e acolhi a liminar do presente
writ
para determinar por parte do depositário judicial o pagamento dos custos da estadia do veículo durante o período de apreensão.

Pois bem, novamente, revejo o meu posicionamento e entendo que, de fato, o Impetrante não preenche os requisitos legais para a impetração.

Na verdade, o Impetrante busca pela via estreita do Mandado de Segurança alcançar direito não amparado por lei e que deveria busca pela via ordinária contra o proprietário do veículo restituído ou a própria União.

Dessa feita, ao deferir a restituição do veículo apreendido, essa Turma Recursal considerou a ilegalidade do ato de apreensão, portanto, ao menos nesse momento não há como inferir por obrigação pelo pagamento ao proprietário do veículo.

Neste caso, como consignei inicialmente ao meu entender, a impetrante pretender utilizar o Mandado de Segurança conseguir o direito de autotutela, de reter os veículos até que haja pagamento das despesas de pátio, o que não é possível por ausência de previsão legal.

De toda forma, se a Impetrante não receber seus créditos no momento da retirada dos caminhões pelos seus proprietários, poderá ajuizar ação de cobrança contra estes visando receber os valores que entende ter direito, seja do proprietário ou da União a qual estaria conveniada.

Posto isso, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, em consonância com o estatuído no art. 10 da referida Lei,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
este feito e consequentemente, revogo a decisão proferida ao ID n. 128330188.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022